Tribunal: TJMT
Processo: 1015785-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015785-70.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
PACIENTE: DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Jaciara-MT, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1002897-39.2021.811.0010.
Informa o firmatário do mandamus, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/8/2021, por supostamente ter agredido (art. 129, §9o) a vítima e pelo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, anteriormente concedida em favor de Aline Alves Moreira.
Enfoca o causídico que inexiste nos autos comprovação que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares, visto que inexistem medidas anteriormente fixadas.
Aduz que o paciente é pessoa trabalhadora, ostenta predicados favoráveis, é primário, possui profissão definida, emprego fixo, condições essas, que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade.
Acrescenta que a própria vítima não pugnou pela fixação de medidas protetivas, em consequência junta declaração da vítima afirmando não se sentir ameaçada pelo paciente.
Sustenta o d. impetrante, que o paciente não demonstra risco à ordem pública; que o delito supostamente cometido, a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o que evidencia a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do status libertatis do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente ser colocado em liberdade, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Depreende-se dos autos que o magistrado ao decretar a prisão do paciente, entendeu ser necessária para a salvaguardar a integridade física da vítima, garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica:
“(...) Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar recebeu a informação que o autuado DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN, após ingerir bebida alcóolica agrediu fisicamente sua companheira ALINE ALVES MOREIRA, enforcando-a.
É ainda dos autos, que os Policiais Miliares constaram a veracidade do fato, pois a ofendida apresenta hematomas no pescoço, tendo a vítima relatado que já foi agredida anteriormente, inclusive, registrando boletim de ocorrência contra seu agressor no Estado do Espírito Santo.
Durante a elaboração do boletim de ocorrência o autuado DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN proferiu ameaças contra sua companheira, dizendo que quando sair da Delegacia irá matá-la e beber seu sangue.
Por fim, o réu possui antecedentes criminais, uma vez que registra condenação em sua FAC.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima.
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Portanto, outra opção não se abre ao julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Aline Alves Moreira, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.
Nota-se, ainda, que o autuado DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN EM PRISÃO PREVENTIVA..” (sic. Id. 100173488). (negritei).
Portanto, o juízo fundamentou o cabimento da medida excepcional em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, periculosidade do agente diante da possibilidade de recalcitrância delitiva.
No que tange ao não descumprimento de medidas protetivas, o magistrado decretou a prisão preventiva com as informações trazidas com o auto de prisão em flagrante, onde consta que a vítima já teria realizado boletim de ocorrência em outro Estado da Federação por ter sido agredida anteriormente pelo paciente.
Ainda, que inexista medidas protetivas anteriormente fixadas, o juiz pode decretar a prisão preventiva para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, e a simples declaração da vítima colhida por escrito pelo patrono do paciente não confere julgamento incontestável que a vítima não se encontre em perigo.
No mais, como bem frisou o douto magistrado o paciente possui diversos apontamento criminais, inclusive responde ao Executivo de Pena n. 2000046-10.2021.8.11.0010, já foi condenado por lesão corporal cometido na condução de veículo automotor sob efeito de álcool, porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado.
Logo, de qualquer ângulo que se olhe, neste momento processual não há como conceder in limine a liberdade pleiteada.
Presentes, assim os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do disposto nos arts. 312, parágrafo único e 313, inciso III, do CPP.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 31 de agosto de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator